Tribunal: TJES
Processo: 5017121-20.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017121-20.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ZERNANDES DE JESUS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal, manejada por ZERNANDES DE JESUS FERREIRA, em face da sentença que condenou o revisionante, pelo crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Sustenta a defesa que a decisão de pronúncia se apoiou exclusivamente em depoimentos “por ouvir dizer”, fato gerador de nulidade.

Pleiteia, ainda, anulação do julgamento realizado, uma vez que houve intimação editalícia, antes da tentativa de comunicação pessoal do requerente.

Em parecer ministerial, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da presente revisional.

Feito relatado remeta-se à revisão (art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017121-20.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ZERNANDES DE JESUS FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, manejada por ZERNANDES DE JESUS FERREIRA, em face da sentença que condenou o revisionante, pelo crime previsto no artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Na inicial, sustenta a defesa que a decisão de pronúncia se apoiou exclusivamente em depoimentos “por ouvir dizer”, fato gerador de nulidade.

Sustenta, ainda, a necessidade de anulação de seu julgamento em plenário, pois o revisionante não teria sido citado para comparecimento do ato designado.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, inicialmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, e em seguida a nulidade de seu julgamento em plenário, pois não teria sido citado para o comparecimento do ato designado.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a presente ação não é a via adequada para a pretendida anulação da sentença de pronúncia, pois não se trata de decisão terminativa e sim interlocutória mista, para a qual existe recurso próprio, qual seja: o Recurso em Sentido Estrito, previsto no artigo 581 do CPP, inciso IV.

Ocorre que, em análise aos autos, não verifiquei interposição de Recurso em Sentido Estrito, transcorrendo
in albis
o prazo, ocorrendo, dessa forma, a preclusão com relação ao mesmo.

Diante do exposto, não merece acolhimento tal pedido.

Continuando a análise, no que diz respeito ao pedido de nulidade do julgamento em plenário, em virtude da não intimação do revisionante, também não merece êxito.

Tendo em vista que é possível observar que nos autos, conforme certidão de pregão de página 41, que o revisionante compareceu ,de forma espontânea, na sessão do júri, não resta configurada nenhuma nulidade por falta de intimação deste.

Para a anulação de qualquer ato, é necessário que fique demonstrado o prejuízo para a parte que recorre.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não verifico demonstrado efetivo prejuízo que o réu tenha sofrido, o que caberia à defesa comprovar. Inclusive o STJ comunga de tal entendimento. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES COM CORRUPÇÃO DE MENORES. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso, a Corte estadual asseverou que o réu efetivamente tomou ciência da data designada para a audiência com 4 meses de antecedência, e reside a aproximadamente 31 quilômetros da Comarca em que tramitou o processo criminal; no entanto, sem apresentar qualquer justificativa, deixou de comparecer em juízo. No contexto, concluiu que não há se falar, portanto, em falta de tempo hábil ou na ocorrência de gravame incomum a inviabilizar a presença do réu solto.

2. O Tribunal local ao afastar a alegação de nulidade destacou que o recorrente não expôs qual o prejuízo suportado em seu direito de defesa. No ponto, o acórdão alinha-se com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

3. Com efeito, a parte agravante não logrou demonstrar o prejuízo concreto decorrente do não comparecimento do réu, devidamente intimado, à audiência de interrogatório; sendo pertinente esclarecer que a Defensoria Pública foi devidamente nomeada para o patrocínio da defesa, com a estrita observância do princípio constitucional da ampla defesa.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.034.127/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Merece destaque o fato de que a revisão criminal deve ser utilizada apenas, quando após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade, o que não se vê nos autos.

Entendimento também sedimentado no STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAR REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte Superior de ser inadmissível a "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016).

2. Hipótese na qual o Tribunal de origem rejeitou a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código Penal, haja vista que a defesa não apontou incongruência alguma nas decisões impugnadas, nem trouxe provas novas aos autos.

Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal.

3. Ademais, não se constatou flagrante ilegalidade na dosimetria penal, na medida em que as instâncias ordinárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado, por entenderem que, além da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos - 12 porções de maconha (336,7g) e 39 porções de cocaína (53,2g), as provas colhidas nos autos denotam que o paciente praticava o comércio espúrio há cerca de 1 mês, vendendo entorpecentes provenientes do E stado do Paraná.

4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5. Assentado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que o agravante faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 888.638/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.